Tribunal: STF
Processo: ARE 1485939
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe assim ementado:



RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2°, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL). 



RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE IMPRONUNCIA DO ACUSADO. INADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA LASTREADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA INSTRUÇÃO E NO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE JUÍZO DE CERTEZA NESSE MOMENTO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA



RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. - (e-doc. 20, p. 1-2)



    2. No extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal (e-doc. 28).



    3. O recurso foi inadmitido sob os seguintes fundamentos: (i) a pretensa violação apontada configuraria apenas ofensa constitucional reflexa; e (ii) para sua análise, seria imprescindível o reexame fático-probatório, com incidência da Súmula 279/STF (e-doc. 35, p. 5).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento. Conforme consta do acórdão recorrido:



    (...)



    Neste sentido, defeso adentrar na esfera de competência do Júri, de sorte que o exame aprofundado de provas deve ser evitado nessa primeira etapa, sendo suficientes a prova da materialidade e os indícios de autoria ou participação. 



    Voltando para o caso sub examine, o pronunciado WENDEL SANTANA DE OLIVEIRA requer sua impronúncia, sob o argumento de que a prova levada a Juízo não foi suficiente para apontá-lo como um dos autores do delito tipificado na exordial.



     Na hipótese em testilha, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada mediante o Laudo Cadavérico acostado nas pp. 147/152. 



    De igual sorte, quanto à autoria, analisando as peças que integram o presente in folio, constata-se que, embora tenha o acusado negado a prática do delito, os indícios de autoria necessários para a pronúncia do mesmo emergem das provas coligidas aos autos, conforme depoimentos judiciais ora transcritos na decisão de pronúncia (...) - (e-doc. 20, p. 5)



    5. Constata-se, pois, com clareza, do excerto destacado que, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos, além da prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, expedientes inviáveis em recurso extraordinário. Aponto precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVANTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. O Tribunal de origem, em decisão motivada, assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com os elementos dos autos, a suficiência dos indícios que embasaram a pronúncia.



     2. É inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos dolosos contra a vida. 



    3. Ainda, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência vedada em sede recursal extraordinária, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE.



     4. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.380.579-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08/11/2022, p. 17/04/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE nº 788.288-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11/02/2014, p. 24/02/2014).



    6. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator